Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017449-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS - CPF: 204.565.901-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RAVAGNANI & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.554.410/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA –

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA –

PRAZO QUINQUENAL PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

2. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Aparecida Silva Farias Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1232-94.2016.8.11.0037, rejeitou o pedido da Exceção de Pré-executividade, consistente no reconhecimento da prescrição dos créditos da CDA n. 2014940.

A Recorrente afirma que o ajuizamento da ação (03/03/2016) ocorreu mais de cinco anos após o vencimento dos débitos tributários, termo
a quo
para a contagem dos prazos de prescrição e decadência, pois se trata de ICMS, e mesmo que o despacho da citação tenha ocorrido em 15/09/2016, somente foi efetivamente citada em 24/04/2019.

A Agravante aduz, também, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão de Primeiro Grau, sobretudo porque é idosa, e os seus proventos decorrem da aposentadoria, única fonte de renda, que pode sofrer constrição judicial.

A liminar foi indeferida, id. 55598480.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo, id. 66428986.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, a Recorrente afirma que os créditos tributários constantes da CDA n. 2014940, estão prescritos e que a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade deve ser suspensa, a fim de evitar o prosseguimento da Ação de Execução e impedir a aplicação de medidas constritivas sobre seus proventos, que advêm de aposentadoria.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 03/03/2016, a Ação de Execução Fiscal, autuada sob o n. 1232-94.2016.8.11.0037, contra a empresa Ravagnani e Santos Ltda., e suas co-sócias Suely Ravagnani de Morais e a ora Recorrente, Maria Aparecida Silva Faria Santos, objetivando a cobrança da CDA n. 2014940, no valor de R$ 242.955,91 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Após os trâmites legais para a citação dos devedores, a Executada, ou Recorrente, Maria Aparecida Silva Faria Santos, apresentou a Exceção de Pré-executividade, postulando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, porque transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento do pagamento do imposto e a propositura da ação.

O Douto Juiz de Direito ao apreciar o pedido, assim consignou:

No caso dos autos, considerando o início da contagem do prazo decadencial pela falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte), tem-se que a constituição definitiva do crédito em 09/05/2012 ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, conforme se extrai da CDA (fl. 04-v).

Sendo assim, tendo sido a ação de execução ajuizada na data de 03/03/2016, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional, bem como, ainda com interrupção do prazo em 15/09/2016, quando pelo juízo foi determinada a citação da parte executada (fl. 06), observando-se a alteração prevista na LC 118/2005.

Em que pese às alegações recursais, sem razão a Recorrente, e a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Extraem-se do título executivo os seguintes elementos:

INFR.

FATO GERADOR

DATA VENC.

DATA CONST. CRÉD.

3.11.3

05/2008

01/06/2008

09/05/2012

3.11.3

06/2008

01/07/2008

09/05/2012

3.11.3

09/2008

01/10/2008

09/05/2012

3.11.3

10/2008

01/11/2008

09/05/2012

3.11.3

01/2009

01/02/2009

09/05/2012

Sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

De um lado, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2008, e a constituição do crédito, em maio de 2012, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência.

Por outro lado, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005.

A propósito, cito a norma pertinente à matéria:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

In casu, a certidão de dívida ativa – CDA n. 2014940, discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS.

É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018).

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

(N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, DRA. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) (N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

No caso dos autos, a ação foi proposta em 03/03/2016, e o despacho que ordenou a citação data de 15/09/2016, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição (id. n. 54801455 - pág. 7).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Maria Aparecida Silva Farias Santos, para manter incólume a decisão vergastada, determinando o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021